Tribunal: TJPA
Processo: 0803030-55.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803030-55.2021.8.14.0051

APELANTE: ALINE DA COSTA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)
PRELIMINAR
:

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –

IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar suscitada, pois não resta comprovado a partir do exame do conjunto probatório, que

os policiais militares

que prenderam em flagrante a apelante pelo crime de tráfico de drogas, que, comprovadamente, mantinha em depósito

substâncias entorpecentes no interior de sua residência,

tenham invadido o imóvel, pois a entrada dos policiais foi autorizada pela acusada.
Embora as testemunhas sejam agentes públicos, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos.

Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;
MÉRITO
;
02)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE.
Descabe, acolher o pleito formulado, pois
a pena fixada na primeira fase da dosimetria, foi estipulada no mínimo permitido para o tipo penal violado,
não existindo razão para o descontentamento da defesa, já que a pretensão aqui ventilada foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado;
03) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSBILIDADE
. Inviável alterar
o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, pois, a pena fixada em definitivo, 05 (cinco) anos de reclusão, deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal.
04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ALINE DA COSTA CONCEIÇÃO
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 01/04/2021, por volta de 20h00min, em uma residência localizada no Bairro Ipanema, as proximidades da Serra do “Piquiatuba”, município de Santarém, a acusada Aline da Costa Conceição foi presa em flagrante por trazer consigo, entregar a consumo e fornecer a terceiros, substâncias entorpecentes, sendo com ela apreendidas duas porções de “cocaína”, pesando 40,0g (quarenta) gramas e outras duas porções de “maconha”, pesando 286,0g (duzentos e oitenta e seis) gramas.

De acordo com o Ministério Público, policiais militares realizavam rondas ostensivas e de prevenção, quando receberam informação, via NIOP, sobre a existência de uma embalagem suspeita (caixa de papelão), que estava no setor de encomendas do Terminal Rodoviário de Santarém, e teria como destino o município de Jacareacanga.

De posse tais informações, os policiais se dirigiram até o local e procederam com a verificação na referida embalagem, encontrando as substâncias entorpecentes. A polícia militar, conseguiu identificar o endereço registrado na embalagem, que, pertencia a nacional Jéssica Beatriz.

Consignou a acusação, que a polícia militar se dirigiu ao endereço de Jéssica Beatriz e procederam com a sua abordagem, ocasião na qual, ela afirmou que não possuía conhecimento acerca das substâncias entorpecentes encontradas, mas, que conhecia a denunciada Aline da Costa Conceição. Em continuação as diligências, os policiais seguiram ao novo endereço pertencente a acusada Aline Costa, tendo a PM solicitado permissão para ingressar no imóvel, o que, por ela foi devidamente autorizado.

No decorrer da abordagem policial, a acusada informou que as substâncias entorpecentes encontradas na embalagem que estava no setor de encomendas do Terminal Rodoviário, lhe pertencia e tinha como destino o município de Jacareacanga, a ser entregue ao seu irmão, Gebisson Souza da Conceição, tendo a denunciada nesta ocasião, informado a PM que tinha mais drogas escondidas em sua residência, sendo apreendidas naquele local, mais uma porção de “maconha” e outra de “cocaína”.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

Aline da Costa Conceição
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada interpôs o presente recurso,

requerendo, preliminarmente, pela declaração de nulidade do conjunto probatório acostado aos autos da ação penal, pois alega que sua residência foi invadida de forma ilegal pela polícia militar, sendo ela presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo violadas, desta forma, as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

01)
PRELIMINAR
: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula a apelante, pela declaração de nulidade do conjunto probatório, afirmando que sua residência foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, o que, ensejou sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo, desta forma, violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Examinando os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine, minimamente, o conjunto probatório,

uma vez que os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante da apelante pelo crime de tráfico de drogas, ao serem ouvidos em sede policial e em juízo, destacaram de forma coerente que em momento algum invadiram a residência da recorrente, registrando que a acusada Aline da Costa Conceição autorizou a entrada da guarnição policial em sua residência, tendo, a própria apelante indicado aos policiais os locais dentro de sua residência em que se encontravam as substâncias entorpecentes.

Em síntese, destacaram os policiais, que receberam informação via NIOP, da existência de um pacote suspeito que se encontrava no Terminal Rodoviário de Santarém e ia ser encaminhado ao município de Jacareacanga, precisamente, ao endereço de Jéssica Beatriz Borges da Silva. Os agentes de segurança pública, ao abrirem a caixa que estava na estação rodoviária, com autorização da empresa responsável pelo transporte, encontram dentro dela um pacote com substâncias entorpecentes.

A guarnição da polícia militar, portando o endereço em que seria entregue o pacote, encontraram Jéssica Beatriz, que, indagada se era a proprietária das drogas que estavam na caixa, informou aos policiais que as substâncias entorpecentes pertenciam a Aline da Costa Conceição, tendo os militares se encaminhado ao endereço da apelante. Ao chegarem ao local, solicitaram autorização da recorrente, o que, por ela, foi concedido, quando os policiais encontraram mantidas em depósito mais substâncias entorpecentes, tendo a acusada indicado os locais em que estavam as drogas e que iria revendê-las, fato este por ela confirmado em seu interrogatório em juízo, quando afirmou,
verbis:

“
Que foi a depoente
que remeti as drogas paras Jacareacanga; Que destinatário era seu irmão; Que pegou as drogas de um amigo que já faleceu, mas está arrependida
; Que agora eu tenho 4 filhas para criar, que não tenho ninguém para deixar; Que eu tenho uma bebê de cinco meses, que eu estou arrependida;
Que a Jéssica não sabia que eu estava usando o nome dela para mandar droga; Que não teve mais noticiais do seu irmão; Que já foi condenada por tráfico; Que comprou a cocaína e a maconha com a mesma pessoa; Que não recordo quanto pagou por essa droga; Que mandou apenas essa vez a droga para ela; Que não sabia como ia ser
; Que ele não me disse nada; Que ele disse que ia mandar o dinheiro na conta dela; Que ela ia emprestar a droga; Que foi dinheiro que ela sacou um dia antes;
Que meu irmão já tinha me enviado a droga; Que eu indiquei para a polícia que tinha droga no lixo da cozinha
;
Que eu ia vender a droga para sustentar minhas filhas, pois, meu marido era doente
; Que meu pai era doente também;
Que eu só vendia
; Que as crianças nem viam a droga; Que meu marido nem via também; Que já faz uns dois a três anos que fui condenada; Que hoje em dia eu não mexo mais com isso eu trabalho para sustentar minhas filhas”.

Assim, diante dos motivos expostos, deve ser rechaçada a alegação apresentada pela defesa da apelante, não estando comprovada a alegada invasão da residência da apelante e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie,

pois nem sequer a conheciam quando o abordaram em sua residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, como bem quer a defesa da apelante. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, busca a recorrente a reforma da sentença condenatória, para que a pena-base imposta pelo crime de tráfico de drogas seja aplicada em seu mínimo legal e, ainda, que seja alterado o regime de cumprimento de pena para outro menos rigoroso.

No entanto, o pleito em exame não merece acolhimento, pois, no caso concreto, o juízo sentenciante, fixou a pena-base em desfavor da apelante, pelo crime de
tráfico de drogas
no patamar mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, (ID 13935941), logo, vê-se claramente que a pena fixada na primeira fase da dosimetria foi estipulada no mínimo permitido para o tipo penal violado,
não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Quanto ao pedido de alteração do regime de cumprimento de pena, entendo, inviável a alteração pretendida, considerando que a pena fixada em definitivo deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024